Tribunal: TJDFT
Processo: 0726423-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726423-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A AGRAVADO: ESPUMA COMERCIO VAREJISTA DE COLCHOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PIER 21 CULTURA E LAZER S/A contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ESPUMA COMERCIO VAREJISTA DE COLCHOES LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper e determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III e § 1o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 238329135, autos 0719350-21.2024.8.07.0001). O agravante alega que: 1) a decisão agravada se mostra desarrazoada e prematura, pois não foram esgotados os meios de localização de bens do agravado; 2) condicionar a continuidade da execução à prova da existência de bens penhoráveis é medida descabida, pois o exequente também depende da utilização das ferramentas de pesquisa disponibilizadas pelo Poder Judiciário para localização de bens aptos a satisfazer o montante perquirido; e 3) o princípio da celeridade processual foi violado. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução, com o deferimento do pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 73511093). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. A celeridade processual e a efetividade são princípios de toda execução; não podem ser utilizados, de modo genérico, para justificar a concessão de tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar a medida. Ressalte-se, por fim, que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator